Tribunal: TJSP
Processo: 1014757-35.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastreou em normas expressas do CDC pelas quais não apenas as Rés, componentes do mesmo grupo econômico e ambas beneficiárias do contrato com o consumidor, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes de atraso da entrega do imóvel, como também a

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastreou em normas expressas do CDC pelas quais não apenas as Rés, componentes do mesmo grupo econômico e ambas beneficiárias do contrato com o consumidor, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes de atraso da entrega do imóvel, como também a cláusula que impunha o pagamento de cotas condominiais ao Autor antes da imissão na posse é nula, por abusividade. Descumprimento do princípio da dialeticidade, pela mera repetição de argumentos. RECURSO DA CORRÉ GAFISA SPE 123 EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA. NÃO CONHECIDO.